Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-80.2014.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001597-80.2014.8.11.0050
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADA: RITA LUIZ MEDRADO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por RITA LUIZ MEDRADO, para condená-la ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro (02.5.2011), e acrescida de juros moratórios, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez) sobre o valor total da condenação.
Em razões recursais, pretende a apelante a reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido, enfatizando que “a recorrida não tem direito algum em receber qualquer verba remanescente, porquanto o pagamento realizado judicialmente a companheira da vítima está em plena consonância com os valores vigentes à época do sinistro. Pela eventualidade, em atenção ao que determina o art. 4o da Lei 6.194/74, por consequência, reformar a sentença de primeiro grau para determinar a indenização da autora de acordo com a sua respectiva quota parte no valor correspondente de R$ 3.375,00, reservando assim, a quota parte de direito do pai da vítima, tendo em vista que não restou comprovado o seu falecimento.”
A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua intervenção no feito.
Devidamente intimada para se manifestar sobre a ocorrência de inovação recursal, a apelante não se manifestou.
É o relatório.
Decido.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Isso porque, alega a recorrente que que “a recorrida não tem direito algum em receber qualquer verba remanescente, porquanto o pagamento realizado judicialmente a companheira da vítima está em plena consonância com os valores vigentes à época do sinistro. Pela eventualidade, em atenção ao que determina o art. 4o da Lei 6.194/74, por consequência, reformar a sentença de primeiro grau para determinar a indenização da autora de acordo com a sua respectiva quota parte no valor correspondente de R$ 3.375,00, reservando assim, a quota parte de direito do pai da vítima, tendo em vista que não restou comprovado o seu falecimento.”
Todavia, tal tese não foi apresentada ao juízo de 1o grau, porquanto não alegada em sede de contestação.
Acerca da vedação à inovação recursal, lecionam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR 2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer.ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC 17, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC 17, n. 248, pp. 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015, 1a. ed. em e-book, RT, Comentários ao artigo 1.014)
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ILEGALIDADE DE FIXAÇÃO DE JUROS E OFENSA AO ARTIGO 404, DO CÓDIGO CIVIL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não merece apreciação em sede recursal a matéria que não foi oportunamente postulada (art. 300 do CPC/73) e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão (art. 223 do CPC/73). Nesse caso, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. (TJ-MT - AGV: 00148721320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda. Nos termos do § 1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação de julgamento pelo Tribunal. (TJ-MT - AC: 00073058420168110004 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda. Nos termos do § 1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal. (TJ-MT - AC: 00047231420168110004 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora